Tribunal: TJMT
Processo: 1018667-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018667-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (ADVOGADO), AUREO PINOTTI NETO - CPF: 001.458.711-42 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

E M E N T A:

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA GARANTIDORA PROPRIETÁRIA DO(S) BEM(NS) DADO(S) EM GARANTIA REAL DO DÉBITO EXEQUENDO
– ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE EXAURIDAS – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra o v. acórdão de ID. n. 151695194 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
tão somente para determinar que a garantidora fiduciante/hipotecante, já falecida, seja intimada em um só ato intimatório, na pessoa de seu inventariante
PEDRO BRIANTE
, acerca das penhoras e avaliações dos respectivos bens efetivadas nos autos da

Execução de Título Extrajudicial
n. 0001878-68.2006.8.11.0033

(Cód. 1358) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ficando, porém, mantido o
afastamento da arguição de nulidade absoluta por ausência de citação da proprietária do bem dado em hipoteca, Srª
HELENA ROSSI BRIANTE
, já falecida.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que o aresto teria incorrido em omissões – por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada – e em contradição.

Alega que a primeira delas se dá quanto à ululante nulidade do procedimento executório posto que, de acordo com o posicionamento recente do STJ, datado de 2019, o proprietário do bem dado em garantia hipotecária do crédito exequendo deve necessariamente ser citado para compor o polo passivo da execução em litisconsórcio necessário.

Aduz que o aresto embargado não enfrentou a alegada violação aos prequestionados artigos. 3º, 4º, inciso I, e 568, inciso I, do CPC/73 – vigentes à época da propositura do feito executivo – segundo os quais aquele que figura na escritura pública como interveniente garantidor (e não anuente), assume indiscutível legitimidade passiva na execução, sob pena de afronta ao inciso LIV do art. 5º da CF, o qual estabelece que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Contrarrazões do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
, sucessor processual do banco exequente originário, no ID. n. 146702185, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, o embargante não indicou concretamente qual conclusão do julgado se tornou inconciliável com qualquer ponto da motivação expostas.

De igual forma, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais concluiu pela suficiência da intimação da proprietária do bem dado em garantia hipotecária do crédito exequendo e, consequentemente, pela desnecessidade de sua citação.

Aliás, conquanto tenha invocado precedente persuasivo do ano de 2019 como orientação recente no sentido da necessidade de citação do garantidor hipotecante para compor o polo passivo da execução, o aresto embargado trouxe ainda precedentes mais recentes, datados dos anos de 2021 e 2022, orientando sobre a suficiência da simples intimação desse garante.

Para que não paire dúvidas a esse respeito, torno a transcrever os mencionados precedentes. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHAR A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PENHORA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A matéria objeto da irresignação recursal não possui os óbices apontados na decisão primeva. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A tese engendrada no apelo nobre, no sentido de ausência, na inicial executória, da Escritura Pública na qual as recorrentes assumiram o papel de garantidoras, não foi objeto da apelação, sendo suscitada apenas em posteriores embargos de declaração, situação que cristaliza inovação recursal.
4. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019). 5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.494/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).
Grifei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 2. [...].
(STJ -AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.).
Grifei.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023